Tribunal: TJDFT
Processo: 0013381-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0013381-47.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI RECORRIDO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos embargos de divergência em agravo em recurso (ID 71085766). Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da referida decisão ao juízo de origem (autos no 0726529-40.2023.8.07.0001). Após, aguarde-se o julgamento dos embargos de divergência. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007